Tribunal: TJDFT
Processo: 0702820-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702820-90.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DE FÁTIMA BARBOSA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COISA JULGADA. RPV. CRÉDITO COMPLEMENTAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. 1. Ante a coisa julgada, é indevida a execução de crédito complementar referente a alteração do índice aplicado na correção monetária. 2. O regular exercício do direito de ação não configura litigância de má-fé. 3. São devidos honorários sucumbenciais em favor do DF que, citado, ofertou contrarrazões ao apelo interposto da sentença que indeferiu a inicial do cumprimento de sentença. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, §1o, 486, 505, I, todos do Código de Processo Civil, asseverando que não há preclusão da matéria acerca da discussão do índice de correção monetária, diante do caráter de ordem pública, arguível a qualquer tempo, inclusive, ex officio. Acrescenta que, até que o pagamento seja efetuado, os juros e correção monetária protraem-se no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a preclusão. c) artigo 884 do Código Civil, afirmando que a manutenção do acórdão recorrido implica enriquecimento ilícito da contraparte. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 322, §1o, 486, e 505, inciso I, todos do CPC, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012